Tribunal: TJMT
Processo: 1019233-19.2019.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019233-19.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOEL DOS SANTOS GUIMARAES - CPF: 033.082.551-89 (RECORRENTE), ERODILCE SANTOS GUIMARAES - CPF: 019.571.731-73 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – CONSUMO ACIMA DA MÉDIA – PEDIDO DE REMANEJAMENTO DO CAVALETE – PEDIDO NÃO OBSERVADO – PAGAMENTO DE FATURAS ACIMA DA MÉDIA – REMANEJAMENTO DOIS ANOS APÓS O PEDIDO – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE PEDIDO ATENDIDO – DEMORA EXCESSIVA NO ATENDIMENTO – QUEDA NO CONSUMO APÓS O REMANEJAMENTO – COBRANÇA INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de produtos e serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviço público.

Diante de pedido feito pelo consumidor para remanejamento do cavalete por suspeita de cobrança acima da média, é dever da concessionária atender ao pedido em prazo razoável.

A demora de quase dois anos para atendimento do pedido de remanejamento configura falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização pelos danos causados ao consumidor, sobretudo quando comprovada a queda de consumo após o atendimento do pleito.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 5.000,00) por falha na prestação do serviço diante da demora excessiva para cumprimento do pedido de remanejamento do cavalete, conforme dispositivo que cito:

Isso posto, após a análise dos fatos, documentos e fundamentos jurídicos apresentados por ambas as partes, OPINO por
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, para RECONHECER os danos morais sofridos pela parte Autora, na modalidade
in re ipsa,
e por condenar a Ré à indenizá-la no valor justo e razoável que OPINO arbitrar na proporção de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso (15/02/2018 – data da primeira solicitação feita pelo autor), e a correção monetária, a partir desta data.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

A parte promovida interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, sustentou inexistência de ato ilícito, inexistência de dano moral e que o valor fixado é excessivo, uma vez que procedeu ao atendimento do pedido de remanejamento do cavalete.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão ou reduzir o valor da condenação.

A parte promovente apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso porque desde 2018 tentou resolver o impasse, o que somente ocorreu em janeiro/2020.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de indenização por dano moral por demora na efetivação do remanejamento do cavalete, uma vez que o consumidor reclamou quanto ao aumento de consumo irregular, solicitou a diligência para evitar a cobrança indevida, o que não ocorreu.

O pedido fora formulado em novembro/2018 e, mesmo após vários pedidos, o cumprimento do remanejamento do cavalete ocorreu somente em janeiro/2020, o que implicou na queda do consumo comprovando o aumento abusivo. Nesse sentido, cito trecho dos fundamentos utilizados na sentença que bem apreciaram tais fatos:

A ré não se manifestou sobre as alegações tecidas pelo autor de que este teria entrado em contato por inúmeras vezes, desde fevereiro de 2018, solicitando o remanejo do cavalete, tampouco impugnou ou se manifestou sobre os números de protocolos informados na inicial. Tem-se, portanto, que era uma reclamação que o autor vinha fazendo há muito tempo e a ré somente providenciou o que foi solicitado em 21/01/2020, após ter sido citada da presente ação.

No que se refere ao consumo, tem-se, pelo histórico juntado pela ré à defesa, que, nos 12 meses anteriores a fevereiro de 2018 (quando foi feita a primeira solicitação de mudança do local do hidrômetro) o valor médio das faturas do autor era de aproximadamente R$ 39,00, tendo sofrido sensível aumento de fevereiro de 2018 a dezembro de 2019, quando a média foi superior a R$ 56,00.

Já em janeiro de 2020, com a troca realizada pela ré, o valor da fatura voltou ao antigo patamar, ou seja, R$ 32,70.

Portanto, comprova-se que a razão assiste ao autor, pois durante todo o período compreendido entre fevereiro de 2018 e dezembro de 2019 vinha pagando suas faturas com base na média, sem aferição do hidrômetro, em valores aproximadamente 40 % superiores ao que realmente consumia, o que indica a existência de falhas no faturamento pela Ré.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Isso porque, a despeito da tese de ausência de ato ilícito e inexistência de dano moral, razão não assiste à parte promovida, pois comprovada a excessiva demora na solução do impasse, assim como comprovados os transtornos suportados, os quais ultrapassam o mero aborrecimento.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de produtos e serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviço público.

Diante de pedido feito pelo consumidor para remanejamento do cavalete por suspeita de cobrança acima do devido, é dever da concessionária atender ao pedido em prazo razoável.

Com efeito, a demora de quase dois anos para atendimento do pedido de remanejamento configura falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização pelos danos causados ao consumidor, sobretudo quando comprovada a queda de consumo após o atendimento do pleito.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral, nenhum reparo a fazer porque fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Pelo exposto, CONHEÇO o recurso, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2021